Tribunal: TCU
Processo: 028.971/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9460/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, I e V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar "em cumprimento" a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 5371/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) dispensar, com fulcro na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da mencionada determinação; c) encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde; e em d) apensar estes autos ao processo TC Processo 000.904/2016-3 . 1. Processo TC- Processo 028.971/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.